Tribunal: TJPA
Processo: 0801586-73.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801586-73.2023.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ISADORA CALDERARO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801586-73.2023.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

AGRAVADA: ISADORA CALDERARO SOARES.

ADVOGADO: VICTÓRIA RIBEIRO ALVES VIEIRA – OAB/PA 35.558.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, em ação monitória instruída sem o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, após duas intimações para juntada dos documentos essenciais, em 16/10/2023 e 21/05/2024, deixadas sem cumprimento pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação viola o princípio da colegialidade, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC; (ii) saber se os documentos unilaterais apresentados — sem o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito — constituem prova escrita idônea suficiente para o prosseguimento da ação monitória; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC, combinado com os arts. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, objetivando a racionalização da prestação jurisdicional e a estabilidade dos provimentos judiciais.

4. Eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático resta sanada pela apreciação colegiada ora realizada por ocasião do agravo interno, conforme orientação pacífica do C. STJ, sendo inócua a discussão sobre a adequação do julgamento singular diante da devolução da matéria ao órgão colegiado.

5. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo consolidada a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, nas obrigações decorrentes de contrato de cartão de crédito, a petição inicial deve vir acompanhada do contrato de prestação de serviços, do demonstrativo de débito e dos extratos dos gastos realizados pelo devedor, documentos cuja ausência inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

6. Documentos elaborados unilateralmente pela própria instituição financeira, como extratos e planilhas de débito, não suprem a exigência de prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial após reiteradas intimações para regularização desatendidas pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A eventual irregularidade do julgamento monocrático é sanada pela confirmação da decisão pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. A ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito deve ser instruída com o contrato de prestação de serviços, demonstrativo de débito e extratos dos gastos realizados pelo devedor, sendo insuficientes documentos elaborados unilateralmente pela parte credora. 3. O indeferimento da petição inicial é medida adequada quando, após reiteradas intimações, o autor deixa de juntar os documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação monitória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III; 485, I; 700; 932, VII; 1.021, § 4º; RITJPA, arts. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 690.412/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; TJ-PE, Apelação Cível n. 0004481-96.2024.8.17.3370, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 28/08/2025; TJ-AM, AC n. 0629541-77.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 18/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801586-73.2023.8.14.0032.

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

AGRAVADA:
ISADORA CALDERARO SOARES.

ADVOGADO:
VICTÓRIA RIBEIRO ALVES VIEIRA – OAB/PA 35.558.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
33743080 pag. 1/5,
que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, alega primeiramente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso ferindo o princípio da colegialidade, bem como ação monitória exige prova escrita, não necessariamente contrato físico assinado, defende a primazia do julgamento do mérito

e há não incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Nas
contrarrazões do interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, com a manutenção da decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, III, e 485, I, do CPC, em ação monitória instruída sem o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, após duas intimações para juntada dos documentos essenciais, em 16/10/2023 e 21/05/2024, deixadas sem cumprimento pelo recorrente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático da apelação viola o princípio da colegialidade, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 932 do CPC; (ii) saber se os documentos unilaterais apresentados — sem o contrato de prestação de serviços de cartão de crédito — constituem prova escrita idônea suficiente para o prosseguimento da ação monitória; e (iii) saber se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VII, do CPC, combinado com os arts. 133, XI, "d", e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autorizam o relator a dar ou negar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em consonância com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, objetivando a racionalização da prestação jurisdicional e a estabilidade dos provimentos judiciais.

4. Eventual irregularidade decorrente do julgamento monocrático resta sanada pela apreciação colegiada ora realizada por ocasião do agravo interno, conforme orientação pacífica do C. STJ, sendo inócua a discussão sobre a adequação do julgamento singular diante da devolução da matéria ao órgão colegiado.

5. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC, sendo consolidada a jurisprudência do C. STJ no sentido de que, nas obrigações decorrentes de contrato de cartão de crédito, a petição inicial deve vir acompanhada do contrato de prestação de serviços, do demonstrativo de débito e dos extratos dos gastos realizados pelo devedor, documentos cuja ausência inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

6. Documentos elaborados unilateralmente pela própria instituição financeira, como extratos e planilhas de débito, não suprem a exigência de prova escrita idônea para o manejo da ação monitória, sendo legítimo o indeferimento da petição inicial após reiteradas intimações para regularização desatendidas pelo recorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A eventual irregularidade do julgamento monocrático é sanada pela confirmação da decisão pelo órgão colegiado em sede de agravo interno. 2. A ação monitória fundada em contrato de cartão de crédito deve ser instruída com o contrato de prestação de serviços, demonstrativo de débito e extratos dos gastos realizados pelo devedor, sendo insuficientes documentos elaborados unilateralmente pela parte credora. 3. O indeferimento da petição inicial é medida adequada quando, após reiteradas intimações, o autor deixa de juntar os documentos indispensáveis ao prosseguimento da ação monitória."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, III; 485, I; 700; 932, VII; 1.021, § 4º; RITJPA, arts. 133, XI, "d", e XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 690.412/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06/08/2015, DJe 21/08/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; TJ-PE, Apelação Cível n. 0004481-96.2024.8.17.3370, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 28/08/2025; TJ-AM, AC n. 0629541-77.2019.8.04.0001, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, Segunda Câmara Cível, j. 18/03/2023.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33743080 pag. 1/5,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, alega primeiramente a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso ferindo o princípio da colegialidade, bem como ação monitória exige prova escrita, não necessariamente contrato físico assinado, defende a primazia do julgamento do mérito e há não incidência da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (
AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017
).

Quanto aos outros argumentos, apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o presente apelo visa discutir a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 330, inciso III e art. 485, inciso I, ambos do CPC, diante da ausência de elementos mínimos indispensáveis para o acolhimento do pedido inviabiliza o regular prosseguimento da demanda.

No caso dos autos, o recorrente sustenta que resta desproporcional a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que a documentação apresentada nos autos possibilita verificar a existência de crédito contratado pelo cliente, como também deveria ser concedido um prazo razoável para requerer o que entender de direito.

O processo foi instruído sem documentos essenciais para o prosseguimento do processo, em 16/10/2023 houve a primeira determinação para juntar cópia do aludido contrato aos autos, sob pena de extinção do feito sem análise do mérito, não sendo cumprido, em 21/05/2024, houve nova determinação, porém, o recorrente peticiona informando que a documentação apresentada nos autos possibilita verificar a existência de credito contratado pelo cliente.

No caso em questão, sobre a matéria os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que a mera ausência de

Sobre o assunto:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO
. 1. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO JUNTADOS NA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. 3. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CASA 4. PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. SÚMULA 159/STF.

5. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes a formação do seu convencimento.

2. A revisão das conclusões alcançadas na origem, no sentido da devida instrução do feito e da inutilidade da produção das provas suscitadas pela parte, exigiria o reexame dos elementos fáticos da demanda, providência que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. Precedentes.

3. A CEF instruiu a inicial com o contrato de prestação de serviço de administração dos cartões de crédito e o demonstrativo do débito, atendendo aos requisitos legais para a propositura da ação monitória. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.

4. Conforme a jurisprudência desta Corte "o prazo prescricional para a propositura de ação monitória, inclusive para cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é de cinco anos" (Recurso Especial n. 1.316.052/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 11/3/2015) . No presente caso, o inadimplemento ocorreu em 2006 e a propositura da monitória, em 2007. Portanto, não ocorreu a prescrição alegada.

5. O Tribunal de origem afastou a tese de que a CEF tenha agido de má-fé. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no AREsp: 690412 SP 2015/0076767-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/08/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2015
)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Rua Imperador Dom Pedro II, 207, Fórum Paula Batista, Santo Antônio, RECIFE - PE - CEP: 50010-240 - F:(81) 31819113 QUINTA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004481-96.2024.8 .17.3370 COMARCA: Serra Talhada - 1ª Vara Cível MAGISTRADO DO 1º GRAU: Diógenes Portela Saboia Soares Torres APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A APELADO: BEZERRA JÚNIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA RELATOR:DES. AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada contra Bezerra Júnior Comércio e Representações Ltda, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de prova escrita hábil, nos termos do art. 485, I, do CPC. A instituição financeira sustenta a validade dos contratos eletrônicos e a suficiência de extratos e planilhas de débito como prova do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada — extratos bancários e planilha de atualização de débito — constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória quando ausente contrato eletrônico com assinatura digital certificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700), a qual deve demonstrar, de forma inequívoca, a existência da obrigação.

4. Contratos eletrônicos são válidos como prova escrita desde que contenham assinatura digital certificada por autoridade credenciada, o que garante autenticidade e integridade documental.

5. A ausência de contrato assinado digitalmente inviabiliza a comprovação da manifestação inequívoca de vontade da parte devedora
.

6. Documentos unilaterais, como extratos bancários e planilhas de débito elaboradas pela própria instituição financeira, não configuram prova escrita hábil para o manejo da ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ação monitória exige prova escrita idônea, sendo insuficientes documentos unilaterais elaborados pela própria parte credora. 2. A validade do contrato eletrônico, como prova escrita para fins monitórios, depende da assinatura digital certificada por autoridade credenciada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 700. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.176 .537/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17 .02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.001 .392/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03 .04.2023
.

(
TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00044819620248173370, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
)

Apelação Cível. Ação Monitória. Cartão de Crédito. Contrato. Assinatura. Ausência. Documento. Propositura. Ação. Indispensável. Carência da ação. Provimento
. 2. A Ação Monitória deve ser instruída de prova escrita do seu direito e memória de cálculo. 2. É consolidada a jurisprudência de Tribunal Superior de que especificamente nas obrigações decorrentes de contrato de cartão de crédito, a ação monitória deve vir acompanhada do contrato de prestação de serviços de cartão de crédito, demonstrativo de débito e extratos dos gastos realizados pelo devedor. Precedentes
.

3. Apelação conhecida e provida.

(
TJ-AM - AC: 06295417720198040001 Manaus, Relator.: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 18/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2023
)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada está em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026